Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008508-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), CREUZA CATARINA DE SOUZA - CPF: 006.885.061-19 (AGRAVANTE), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (AGRAVADO), DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - CPF: 034.926.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
– ARTIGO 833, X, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) é impenhorável. O STJ estende essa regra às contas correntes, aplicações financeiras e até papel-moeda, de modo que se considera impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

II
–

No caso,
os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem a quantia depositada em caderneta de poupança e conta bancária, em valor inferior a 40 salários-mínimos, verba impenhorável, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, X, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREUZA CATARINA DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial n. 1024785-39.2019.8.11.0041
, ajuizada por
BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, indeferiu
o pedido de desbloqueio
/restituição
dos valores penhorados das contas d
a
agravante.

Para tanto, aduz
a
agravante que
o valor bloqueado e transferido para a conta judicial resta acobertado pela impenhorabilidade, pois trata-se de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos
.

Sustenta que
a impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança se limita ao valor total de 40 salários-mínimos, mesmo que o dinheiro esteja depositado em mais de uma aplicação dessa natureza
,
estendendo-se
, ainda,
aos valores em conta

corrente ou

outros investimentos.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

214039159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se o presente recurso de analisar o acerto ou não da

decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados das contas d
a
agravante.

Sobre o tema,

o Código de Processo Civil traz disciplina específica, a saber:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

I -
os
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI -
o
seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX -
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Assim, da leitura da norma processual supramencionada, infere-se que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) é impenhorável.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A indicada afronta ao art. 11, I, da LEF e aos
arts
. 655, I, e 655-A, do CPC de 1973 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. O acórdão recorrido entendeu que as contas penhoradas no Banco do Brasil são contas poupança, portanto não estão sujeitas a sofrerem constrição judicial até o valor de 40
salários mínimos
. Modificar o entendimento do Tribunal local, reexaminando os fatos e as provas produzidas nos autos, esbarra no óbice produzido pela Súmula 7 do STJ. 3. Em
obiter

dictum
saliento que o dinheiro aplicado em poupança é considerado bem absolutamente impenhorável - art. 649, X, do CPC "é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta
salários mínimos
, a quantia depositada em caderneta de poupança". 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1676267/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017,
DJe
20/10/2017)
Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo de origem, verifica-se que o agravo comporta provimento, pois os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem ao pagamento de indenização por seguro DPVAT, verba impenhorável, porquanto equiparada a seguro de vida, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, VI, do CPC.

O STJ estende essa regra às contas correntes,
aplicações financeiras e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. ALCANCE. 1.
De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.
2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de
oficio
pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023).

Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo de origem, verifica-se que o agravo comporta provimento, pois os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem
à
quantia depositada em caderneta de poupança
e conta bancária
,
em valor inferior a 40 salários-mínimos,
verba impenhorável, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ARTIGO 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – MULTA DIÁRIA - ABUSIVIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, e esse entendimento se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo as exceções contidas no §2º (julgados do STJ nesse sentido).

Cominada multa diária em quantia excessiva, é necessária a redução para montante suficiente à finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. (TJMT - N.U 1030853-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.
(TJMT - N.U 1004061-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
afastar a penhora incidente sobre os valores
objeto da constrição no primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024